Tribunal: STF
Processo: Rcl 89325
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Instituto Gnosis alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região contrariado, no processo n. 0100041-61.2022.5.01.0224, o entendimento firmado na ADPF 664.

Narra, em síntese, ter o Regional mantido íntegra decisão que determinou a penhora de seus ativos financeiros, culminando no bloqueio de valores decorrentes de contratos de gestão firmados com o Poder Público para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.

Assiste parcial razão ao reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das ADPFs 275, 387, 485, 664 v.g.

Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.
(ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)

No caso, ao julgar o agravo de petição interposto pelo reclamante o órgão reclamado trouxe a seguinte fundamentação:

Eis o teor da r. decisão agravada (fl. 397/398, id. 04d150e):
"II - F U N D A M E N T O S
1-Tempestivos e garantido o juízo, conheço dos embargos.
2-Assiste razão à embargante ao afirmar que os valores destinados ao custeio da saúde pública provenientes de contrato de gestão são impenhoráveis.
Porém, apesar de fazer tal alegação, não provou que a conta objeto de bloqueio se destina à percepção de tal verba.
A própria embargante afirma que há conta vinculada ao contrato de gestão.
Da análise dos autos verifico que a única conta indicada em contrato de gestão é Banco Bradesco - Agência 2730 - c/c 0021435-3, constante do item 9.2 do contrato realizado com o Estado do Rio de Janeiro (#id:46c5e9b).
Noutro giro, o extrato anexo aos autos indica que os bloqueios judiciais incidiram sobre o valor depositado nas contas de n. 43278-4 e 41072-1,agência 1251-3 , Banco do Brasil.
Inicialmente ressalto que as contas bloqueadas não se encontram listadas no documento emitido pelo Município do Rio de Janeiro (id:72c5a54 e id: ec4c781) e que apenas a conta corrente 43278-4 encontra-se listada no documento emitido pelo Município de Maricá (#id:2937fb2 ).
Embora todas as contas sejam objeto de custódia pelo Banco do Brasil, agência 1251-3, não há como vincular o valor bloqueado às verbas públicas.
Ao contrário, o referido extrato indica, ainda, que tal conta tem inúmeras aplicações em fundos, mostrando um saldo superior a R$ 10.000.000,00, sendo certo, que há vários créditos recebidos sem a comprovação de que todos tenham sido efetivados por ente público.
Logo, os bloqueios não incidiram sobre verba absolutamente impenhorável, motivo pelo qual julgo improcedentes os embargos à execução.
Fica advertida a embargante de que incidentes manifestamente protelatórios podem acarretar multa por ato atentatório à dignidade da justiça - art. 77, § 1º c/c art. 772, caput, ambos do CPC.
III - C O N C L U S Ã O
Pelo exposto, conheço dos embargos à execução para julgá-los IMPROCEDENTES."
[...]
Com efeito, o inciso IX, do art. 833, do Código de Processo Civil, consigna que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social".
Os valores foram bloqueados nas contas-correntes n° 43278-4, e n° 41072-1, da agência 1251-3 do Banco do Brasil, conforme extratos de fls. 261/262, id. 4f8d3cd e 4d1c195, os quais o executado informa que recebem verbas de origem pública e que possuem aplicação compulsória na área da saúde, conforme o Contrato de Gestão nº 18/2020, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Maricá.
Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo a quo, o executado não comprovou que os recursos penhorados em conta no Banco do Brasil originam-se de repasse específico do Poder Público, tampouco que se destine a conta afetada pelo convênio SisbaJud (fls. 205/207, id. 61d3775) exclusivamente ao recebimento de verbas públicas para aplicação em saúde, condições que se impõem para que se valha do marco protetivo invocado.
Em verdade, o contrato de gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro previa que o depósito fosse realizado em conta-corrente do Bradesco nº 0021435-3, agência 02730 (cláusula 9.2 - fls. 279, id. 46c5e9b - Pág. 17 - mas, as contas bloqueadas, como visto acima, eram do Banco do Brasil.
Quanto ao contrato de gestão firmado com o Município de Maricá, não há indicação no contrato de gestão sobre qual seria a conta aberta exclusivamente para transferência dos valores (cláusula 2.18, fl. 297, id. 8538a07 - Pág. 10).
Ademais, da análise do extrato das contas bloqueadas, apresentados nas fls. 251/260, ids. 56F79d9 e 125869f, que se referem a apenas a um único dia, 17/05/2024, verifica-se que foram realizadas diversas transferências para as contas bloqueadas, sendo certo os documentos apontam movimentações e transferências de/para outras contas-correntes não identificadas, o que impede que se constate, com clareza, que a constrição se deu em verba que decorre unicamente de recurso público.
Não se nega que o executado efetivamente se utilize das contas para receber as transferências oriundas do Município de Maricá para cumprimento do contrato de gestão 18/2020. No entanto, não é possível concluir, diante dos documentos apresentados, que as contas recebem unicamente valores referentes a tal destinação.
Soma-se a isso o fato de o executado não receber exclusivamente recursos públicos, uma vez que em seu estatuto social, o artigo 8º, IV prevê que, as suas fontes de recurso e patrimônio se constituirão, também, por, "contratações firmadas com o Poder Público e por Instituições Privadas" (fl. 25, id. 0f1f2a2 - Pág. 3).
Logo, não se mostra razoável a alegação simplista de que se trata de recursos públicos em conta particular repassados por ente federativo com a finalidade de, exclusivamente, realizar a manutenção de atividades ligadas à saúde pública.
Não se pode olvidar que, uma vez realizada a transferência (repasse) dos citados recursos financeiros (públicos) ao agravante, tais recursos perdem a natureza de recurso público, passando a integrar o faturamento da associação privada e, por ilação lógica, incorporam-se ao seu patrimônio.
(Grifei)

Como se observa do ato reclamado e da sentença de embargos à execução nele reproduzido, o reclamante comprovou que a conta n. 43278-4, da agência n. 1251-3, Banco do Brasil destina-se ao recebimento de valores transferidos mediante convênio com o Município de Maricá para a operacionalização de serviços de saúde.

Nesses termos, observa-se a determinação de bloqueio indiscriminado de valores constantes de conta bancária na qual o reclamante percebe verbas públicas decorrentes de contrato de gestão firmado com ente federativo para a operacionalização de serviços de saúde.

O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o decidido nos processos objetivos, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais.

Quanto às demais contas bancárias objeto de constrição, observo que o órgão reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes ao reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados, isso porque os documentos não comprovam que as contas eram destinadas a valores transferidos pelos entes públicos para operacionalização de serviço de saúde. 

3. Do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que se refere ao bloqueio de valores recebidos de contrato de gestão com ente público e destinados a políticas de saúde.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente